Tribunal: STF
Processo: ARE 1527405
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
 1.	Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à alteração do conteúdo do julgado para fins de inversão integral dos ônus sucumbenciais, quando o provimento do recurso extraordinário foi parcial e não resultou na procedência total dos pedidos da ação originária.
 2.	A sucumbência recíproca, reconhecida pela instância de origem e não contestada em relação aos demais pedidos, impede a condenação integral da parte recorrida em honorários advocatícios e a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
 3.	Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
 4.	Embargos de declaração rejeitados.